Tribunal: TJMT
Processo: 11483-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
16/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596253-6 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80114837520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80114837520188110001
Requerente: WAGNER DE MOURA OLIVEIRA
Requerido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Conta Judicial 3300106093325
Valor: R$ 815,56 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ: 90.400.888/0001-42
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 90.400.888/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
0319 996786640 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=974520732 1/1